Tribunal: TJPA
Processo: 0870402-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870402-81.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Decisão Colegiada Negou Provimento Ao Apelo. Pedido De Majoração De Honorários. Arguição De Omissão. Acolhida.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte ré,
ora embargada, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado com relação a majoração da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir

3.
Identificada a ocorrência de omissão, hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios, prevista no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

4.
Considerando que em grau recursal houve o trabalho adicional do causídico, o grau de zelo do advogado, os honorários devem ser majorados para 12% sobre o valor da condenação após o aditamento à inicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos para majorar
os honorários para 12% sobre o valor da condenação após o aditamento à inicial.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
artigos 85, 86 e 1.022, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de abril a 05 de março de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA contra UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
,
em razão do

acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha Relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação, interposta pelo Embargado, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 0870402-81.2020.8.14.0301- PJE).

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE LABORAL. CONDUTA ESTATAL NEGLIGENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESAS MÉDICAS QUE DEVERIAM SER ARCADAS PELO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelado, ocupante do cargo de professor, sofreu acidente automobilístico a caminho do local de trabalho, resultando em deformidades e perda total dos movimentos da face, sequelas que o impedem de exercer sua função.

2. A prova documental presente nos autos revela conduta negligente da autarquia estadual na condução e andamento do processo administrativo pertinente, fato confirmado na esfera administrativa. 3. As sequelas sofridas pelo Apelado resultaram em abalo moral grave, sobretudo em razão da necessidade de submissão a tratamento médico, com realização de cirurgia de reconstrução mandibular e enxerto ósseo, sem a devida cobertura estatal. 4. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado a título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser mantido, vez que desestimula a repetição da conduta omissiva da Autarquia e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito. 5. Dano material comprovado pelos recibos de despesas médicas, com as quais a autarquia estadual deveria ter arcado. Mantido o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de danos materiais, no montante de R$97.193,41. Sentença mantida. 6. Apelação desprovida.

Em razões recursais, o Embargante sustenta que a decisão

embargada é omissa, pois deixou de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §3, inciso I do CPC/2015.

Por fim, requer o recebimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, apenas para suprir a omissão no julgado com relação a majoração da verba sucumbencial.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais, assiste razão ao embargante, pois não restou analisado, de fato, o pedido de majoração de honorários advocatícios, incidindo a hipótese de cabimento dos Embargos Declaratórios prevista no art. 1.022, II, do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, sendo cediço que nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 salários-mínimos, a fixação dos honorários será entre 10% e 20% sobre este, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desta forma, considerando que em grau recursal houve o trabalho adicional do causídico, o grau de zelo do advogado, os honorários devem ser majorados para 12% sobre o valor da condenação após o aditamento à inicial.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025